Tribunal: STF
Processo: HC 253427
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-06
Data de publicação: 2025-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por João Maciel de Lima Neto, em favor de Uyser José dos Santos Navarro contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 986.098/SP.



    Colho do ato impugnado:



    Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de UYSER JOSE DOS SANTOS NAVARRO, em que se aponta como autoridade coatora o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO, no Agravo em Execução n. 0011533-83.2024.8.26.0496. 



    Consta dos autos que o paciente cumpre pena em regime semiaberto por condenações definitivas relacionadas a roubo, receptação e furto qualificado. 



    Em 08/11/2024, atingiu o período necessário para solicitar o livramento condicional. O Boletim Informativo registrou seu bom comportamento carcerário, e o exame criminológico realizado pela equipe multidisciplinar do Juízo foi favorável à concessão do benefício. 



    O paciente, que já cumpriu mais da metade de sua pena, solicitou o livramento condicional ao juiz da execução penal, mas o pedido foi negado, sendo-lhe concedida apenas a progressão ao regime semiaberto.  



    O Tribunal de origem negou provimento ao recurso da Defesa, ao qual manteve negativa para o livramento condicional. 



    Neste writ, a Defesa argumenta que não há exigência legal para que o apenado cumpra o regime semiaberto para ter direito ao livramento condicional. 



    Sustenta que a gravidade abstrata dos crimes e a pena a ser cumprida não são razões suficientes para justificar a negativa de benefícios na execução penal. 



    Requer, liminarmente e no mérito, a concessão da ordem para que o paciente seja imediatamente colocado em livramento condicional, e, no mérito, a confirmação da liminar, concedendo definitivamente o livramento condicional. (www.stj.jus.br)



    A impetração não foi conhecida em 14.3.2025. Não foi interposto agravo regimental.



    Nesta Corte, o impetrante requer “seja CONCEDIDA A LIMINAR para afastar a exigência de permanência mínima do paciente no regime semiaberto como condição para a concessão do livramento condicional, mantidos todos os demais requisitos legais, e que no mérito seja a liminar convalidada, por ser medida de inteira JUSTIÇA!”



    É o relatório.



    Decido.



    Verifico, inicialmente, que o paciente se conformou com a decisão monocrática e não interpôs agravo regimental. Assim, o mérito não foi apreciado pelo colegiado do STJ, razão por que a apreciação por esta Corte resultaria em supressão de instância.



    É que, ausente pronunciamento colegiado naquele Tribunal, não houve lá esgotamento da instância. Sem o esgotamento da instância, a análise por esta Corte resulta em sua supressão. Cito precedentes:



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus que impugna decisão monocrática de mérito proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Supressão de instância. Ausência de pronunciamento colegiado. Necessidade de interposição de agravo regimental. 3. Superação do óbice possível apenas nos casos de flagrante ilegalidade. Não ocorrência no caso concreto. 4. Agravo não provido”. (AgR no HC 184.614, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.6.2020)



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior. Supressão de instância. Não há manifesta ilegalidade no caso concreto a autorizar a concessão da ordem. 3. Abrandamento de regime e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Impossibilidade. Reincidência inespecífica. Irrelevância ao caso concreto. 4. Fixação de regime mais gravoso e negativa de substituição da pena corporal devidamente fundamentadas. 5 Agravo improvido”. (AgR no HC 180.489, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 14.4.2020) 



    O Supremo Tribunal Federal não é revisor direto de decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior, mas o colegiado ao qual pertence. 



    Ademais, como sempre tenho feito, após análise, não se verifica teratologia manifesta no ato impugnado a justificar a concessão da ordem de ofício. Vejam-se trechos do ato impugnado, na parte que importa:



    Entretanto, no caso, observa-se que o Tribunal de origem negou o pedido de livramento condicional por entender não restar preenchido o requisito subjetivo por parte do paciente, considerando, como motivação, a prática de faltas disciplinares de natureza grave e média, ainda, a prática de novo crime durante o cumprimento de pena. (www.stj.jus.br)



    O impetrante diz que não há exigência de permanência mínima no semiaberto para a concessão do livramento condicional, mas os autos revelam que não foi cumprido, na verdade, o requisito subjetivo, de modo que não há, assim, manifesta ilegalidade a autorizar a concessão da ordem de ofício.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. (art. 21, § 1º, RISTF)



    Publique-se.



    Brasília, 6 de maio de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente